Tribunal: TJMT
Processo: 1004868-89.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004868-89.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), BENIVALDO COSTA FERREIRA - CPF: 344.638.951-20 (PACIENTE), 1 Vara de Violência Doméstica de Varzea Grande de MT (IMPETRADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), LAUDICELIA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 704.091.201-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DE CUSTÓDIA CAUTELAR, APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, PRIMARIEDADE, BONS ANECEDENTES, OCUPAÇÃO LÍCITA, RESIDÊNCIA FIXA E IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – PEDIDO DE OUTORGA DA LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE “
COM OU SEM FIANÇA
” – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – CRIME PASSÍVEL DE ARBRITARIAMENTO DE FIANÇA – VALORAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA.

Inexistem registros de descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas e o crime atribuído ao paciente é passível de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), cuja hipótese de cabimento não foi expressamente analisada pelo juiz da causa, a qual “
funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado
” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5º, LXVI da CF/88.

Se o paciente é primário, tem endereço certo no distrito da culpa, ocupação lícita e a pena máxima mostra-se inferior a 4 (quatro) anos, o valor da fiança pode ser fixado entre 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos (CPP, art. 325, I).

Sopesadas a renda informada do paciente [R$ 2.000,00 (dois mil reais)] e a representação por advogado particular, mostra-se proporcional a fixação de fiança no valor 1 (um) salário mínimo, equivalente a R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS
CORPUS Nº 1004868-89.2021.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE (S): DRA. DIANA ALVES RIBEIRO

PACIENTE (S):

BENIVALDO COSTA FERREIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de BENIVALDO COSTA FERREIRA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (PJE – nº 1007609-96.2021.8.11.0002), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico - art. 129, § 9º, do CP - (ID 80776982).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, a atrair aplicação do princípio da homogeneidade; 3) o paciente “
é primário, comprovando, ainda, possuir residência fixa e ocupação lícita
”; 4) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 80776978), com documentos (ID 80776980/80776986).

O pedido liminar foi
deferido parcialmente para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor de R$1.100,00 (um mil e cem reais)
(ID 81491477).

O Juízo singular prestou informações (ID 81691459 e 81954469).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Requer a revogação da prisão preventiva – Ausência dos pressupostos para a prisão cautelar – Se necessário, substituição por medidas cautelares alternativas – Procedência parcial – Prisão preventiva imposta com fundamento no artigo 313, inciso III, do CPP – Réu que não descumpriu medidas protetivas, que foram impostas no dia da prisão – Inobservância da subsidiariedade das medidas cautelares – Risco de reiteração delitiva – Procedimentos criminais em curso – Possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares alternativas, especialmente fiança – Pela concessão parcial da ordem, ratificando-se a liminar parcialmente concedida..”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 82624459)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 81491477), fora outorgada liberdade provisória mediante fiança nos seguintes termos:

“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima Laudicelia Vieira de Souza, agredida fisicamente após o paciente ingerir bebida alcoólica.

Todavia, inexistem registros de descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas e o crime atribuído ao paciente é passível de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), cuja hipótese de cabimento não foi expressamente analisada pelo juiz da causa, a qual “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5º, LXVI da CF/88.

No caso, o paciente é primário (Sistema Primus), possui endereço certo, exerce profissão de motorista na empresa Gold Mill Mineração, Construtora e Locação LTDA (ID 80776986) e a pena máxima mostra-se inferior a 4 (quatro) anos, razão pela qual o valor pode ser fixado entre 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos (CPP, art. 325, I).

Sopesadas a renda informada do paciente [R$ 2.000,00 (dois mil reais)] e a representação por advogado particular, mostra-se proporcional a fixação de fiança no valor 1 (um) salário mínimo, equivalente a R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

Esses critérios - objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada aos delitos] e subjetivo [situação econômica do afiançado] - devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326).”

Recolhida a fiança em 30.3.2021, inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para tornar definitiva a outorga de liberdade provisória ao paciente mediante fiança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021